Tribunal: STF
Processo: RE 71889
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-09
Data de publicação: 1972-02-09

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO. MOTIVAÇÃO. SE A DECISÃO CONCESSIVA DO MANDAMUS APRECIOU
DO SEU MERECIMENTO, CONCEITUANDO-SE COMO FINAL, AUTORIZA A
INTERPOSIÇÃO DE REVISTA. EXEGESE DOS ARTS. 853 DO CPC E 15 E 16 DA
LEI 1.533/51. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.